Tribunal: TJES
Processo: 5001202-58.2021.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001202-58.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIZZEI ZUFFELATO e outros
RECORRIDO: MARIA NORMA FORMENTINI CORONA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por MARIA NORMA FORMENTINI CORONA (ora Recorrida) em face de RIZZEI ZUFFELATO e ALIZEU ZUFFELATO (Espólio de, ora Recorrentes), aduzindo a requerente que, em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido em 24/08/2020, foi submetida a uma intervenção cirúrgica em 27/05/2021 para correção de complicações pós-operatórias. O acidente foi causado pelo primeiro requerido, que conduzia o veículo de propriedade do segundo requerido. Busca, assim, a restituição de despesas médicas e hospitalares no valor de R$ 32.169,05, a condenação dos requeridos de forma solidária pelos danos causados,

2. O juízo de origem julgou procedente a pretensão autoral e, por conseguinte, condenou os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 32.169,05, com correção monetária e juros de mora a partir do evento danoso. A sentença também julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelos requeridos.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14040294), a parte Ré, RIZZEI ZUFFELATO e ESPÓLIO DE ALIZEU ZUFFELATO, suscita as preliminares de cerceamento de defesa e incompetência do juízo em razão da necessidade de prova pericial. Além disso, alega a nulidade da sentença por conexão ou continência com outro processo. No mérito, pugna pela reforma da sentença, defendendo a culpa exclusiva ou, subsidiariamente, a culpa concorrente da vítima (autora) pelo acidente, em razão de a mesma não possuir habilitação para dirigir, bem como a ausência de responsabilidade dos réus pelas despesas médicas privadas. A parte recorrida pleiteia a manutenção integral da sentença.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

5. Inicialmente, em relação às preliminares arguidas pelo recorrente, rejeito-as. O cerceamento de defesa e a incompetência do juízo por suposta necessidade de prova pericial não se sustentam, uma vez que o juízo
a quo
se valeu de prova testemunhal robusta e documental (Boletim de Ocorrência, laudos médicos, etc.), que se mostraram suficientes para o deslinde da controvérsia. A realização de perícia técnica, além de dispensável, é impossível no presente caso. Passados mais de cinco anos desde o acidente, não há no local qualquer indício de sua ocorrência que possa servir de base para a realização de perícia técnica. Da mesma forma, as preliminares de conexão e continência são preclusas, pois não foram suscitadas em momento oportuno no juízo de primeira instância.

6. No mérito, a sentença de primeira instância não merece qualquer reforma. As provas produzidas, em especial os depoimentos testemunhais que presenciaram o acidente, demonstram de forma clara que o condutor do veículo dos recorrentes foi o único responsável pelo sinistro ao realizar uma manobra imprudente, cruzando a pista de forma indevida. A tentativa de atribuir a culpa à vítima por não possuir habilitação é descabida, uma vez que não houve nexo causal entre esta circunstância e o acidente.

7.A ausência de habilitação da autora, como bem pontuado na sentença, configura mera infração administrativa e não foi a causa determinante do acidente, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, de modo que, ausente essa demonstração, o fato configura mera infração administrativa ( AgInt no REsp 1835065/RO, 4ª Turma, DJe 14/05/2020; REsp 1219079/RS, 3ª Turma, DJe 14/03/2011; REsp 1328332/MG, 2ª Turma, DJe 21/05/2013; REsp 919.697/RN, 1ª Turma, DJ 24/05/2007, p. 341)”

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
os recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
.

9. Condeno ambas as partes recorrentes no pagamento recíproco de custas e honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)